Tribunal: STF
Processo: RHC 65897
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
CRIMINAL.
VIDEO-POQUER. CONCESSÃO DE FUNCIONAMENTO POR ATO DO DIRETOR DA
DIVISAO DE CENSURA DE DIVERSÕES PUBLICAS DO D.P.F. ANULAÇÃO DO
ATO PELO DIRETOR GERAL DO D.P.F. FUNCIONAMENTO APÓS TER SIDO
CANCELADO O ATO CONCESSIVO.
PORTARIA N. 2, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1986, DO DIRETOR DE CENSURA DO
SERVIÇO DE DIVERSÕES PUBLICAS DO D.P.F., QUE CONSIDEROU REGULAR A
EXPLORAÇÃO DO CHAMADO 'VIDEO-POQUER' JA NÃO PODERIA SER INVOCADA
PELO PACIENTE APÓS A PORTARIA N. 1004, DE 03 DE OUTUBRO DE 1986 DO
DIRETOR GERAL DA POLICIA FEDERAL, QUE DECLAROU NULA AQUELA POR
PRIMEIRO REFERIDA. A POLICIA FEDERAL E QUE CABE 'PROVER A CENSURA
DE DIVERSÕES PUBLICAS', CONFORME RESULTA DO ART. 8, VIII, 'D' DA
C.F. ASSIM, EMBORA POSSAM SER PONDERAVEIS AS ALEGAÇÕES ATÉ QUANDO
NÃO FOI BAIXADA A PORTARIA ANULATORIA, NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO
ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS', ACOLHER-SE O FUNDAMENTO, PARA
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, SE DEPOIS DA PORTARIA N. 1004 AINDA
CONTINUOU O PACIENTE A EXPLORAR O 'VIDEO POQUER'.